Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-80.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-80.2015.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA MENDONCA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I -
Cabe à parte que alega fato constitutivo do seu direito o ônus de instruir o feito com elementos probatórios mínimos, não sendo possível suprir a sua omissão probatória mediante diligências de ofício pelo Juízo.

II –
O acolhimento da tese de interrupção do prazo prescricional, no caso, exigia a comprovação da existência de demanda anterior com identidade de pedidos, ainda que ajuizada perante Juízo incompetente.

III – Inexistindo demonstração de causa suspensiva ou interruptiva, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

IV – A sentença proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência, deve ser mantida em todos os seus termos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000390-80.2015.8.05.0133
, da Comarca de Itororó, em que figuram

como
Apelantes
TEREZINHA MENDONCA SILVA e MANOEL GONCALVES DE SOUSA FILHO e como
Apelad
o MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA